Tribunal: STF
Processo: ARE 1474607
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 149, p. 7):



    “EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS – FRAUDE À LICITAÇÃO - ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE PARA UM ACUSADO – IMPOSSIBILIDADE PARA OS DEMAIS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÃO FINANCEIRA FAVORÁVEL DOS ACUSADOS - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. Se houver dúvida sobre a participação do acusado no delito, ele deve ser absolvido. Se os acusados comprovadamente concorreram para a fraude à licitação deve ser mantida a condenação deles pelo crime do artigo 90 da Lei 8.666/93. O crime de fraude à licitação é formal, e sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção de vantagem (Súmula 645 do STJ). A fixação do valor do dia-multa deve ser feita de forma razoável e proporcional às condições financeiras do réu, nos termos do art. 60 do CP. A prestação pecuniária deve guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade, à condição econômica do acusado e ao dano causado pelo delito. As custas processuais são efeito da condenação, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, e a suspensão de sua exigibilidade é matéria afeta ao Juízo da Execução.”



    No recurso extraordinário de MARCELO CABRAL GONÇALVES, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que “Não logrou o Ministério Público trazer aos autos qualquer prova cabal apta a demonstrar que o recorrente cometeu o crime que lhe foi atribuído, razão pela qual impossível se faz a condenação nos moldes vindicados na inicial acusatória” (eDOC 172, p. 10).



    Aduz-se, ainda, que o recorrente agiu de boa-fé e no interesse coletivo, destacando que, para a configuração do delito previsto no art. 90 da Lei 8666/1993, exige-se a comprovação de dolo por parte do agente, o que não foi demonstrado no caso dos autos. 



    Defende que, “Ao manter a condenação o Tribunal de Justiça de Minas Gerais feriu de morte direito fundamental do recorrente devido processo legal” (eDOC 172, p. 20). 



    Ao fim, tece considerações acerca de circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da fixação da pena, a fim de que a pena-base seja reduzida para o mínimo legal. 



    No apelo interposto por MÁRIO ANTÔNIO LOPES DE ARAÚJO VILAS BOAS, fundado no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se vulneração aos arts. 5º, XL, XLVI, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, assevera que “a denúncia oferecida e os pronunciamentos condenatórios são baseados em ilações, presunções, suposições, não havendo nenhuma prova robusta que fora produzida durante a fase instrutória quanto à autoria do crime, bem como sobre o conluio e o dolo específico do recorrente” (eDOC 182, p. 10), de modo que deve ser reconhecida a inépcia da denúncia. 



    Alega-se, em seguida, que também deve ser reconhecida a atipicidade da conduta praticada pelo recorrente, “considerando que não há prova suficiente do dolo específico e do conluio dos réus para fraudar a licitação” (eDOC 182, p. 11).



    Afirma que a condenação carece de motivação adequada, porquanto ausentes provas concretas em relação ao tipo penal previsto no art. 90 da Lei 8666/1993, de maneira que houve violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da CF/88. 



    Nesse sentido, destaca a existência de afronta “ao devido processo legal penal, porquanto diversas garantias foram violadas no decorrer da ação, seja com a denúncia inepta, seja com juízos condenatórios calçados em suposições e ilações” (eDOC 182, p. 19).



    Nas sequência, discorre sobre a dosimetria de pena, assentando que, “em caso de manutenção da condenação, requer seja reformado o acórdão nesse particular para desconsiderar a circunstância judicial do crime como desfavorável, reduzindo a pena-base para o mínimo legal” (eDOC 182, p. 21).



    Ao fim, pugna-se pela redução da pena pecuniária imposta ao recorrente, bem como pela possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos legais para a obtenção do benefício. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário interposto por MARCELO CABRAL GONCALVES mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 177), ao passo que o apelo extremo aviado por MARIO ANTONIO LOPES DE ARAUJO VILAS BOAS não foi admitido ante a incidência das Súmulas 282, 356 e 279 desta Corte Suprema (eDOC 187).



    É o relatório. Decido. 



    As irresignação não merecem prosperar. 



    Recurso Extraordinário interposto por MARCELO CABRAL GONCALVES.



    De início, como se sabe, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação da Súmula 279 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca de tal fundamentos, limitando-se a reiterar as teses articuladas no recurso extraordinário.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ainda que assim não fosse, observo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à alegação de ausência de comprovação de dolo para a configuração do delito previsto no art. 90 da Lei 8666/1993, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, medida incabível em sede extraordinária, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FRUSTRAÇÃO OU FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ARTIGO 90 DA LEI 8.666/1993. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DOLO. CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 1124284 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17-09-2018 - grifei)



    Além disso, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    Por fim, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).



    Recurso Extraordinário interposto por MARIO ANTONIO LOPES DE ARAUJO VILAS BOAS. 



    Inicialmente, como se sabe, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 282, 356 e 279 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca da aplicação da Súmula 279 desta Corte, limitando-se a defender genericamente a existência de prequestionamento ficto no caso dos autos, além de reiterar as teses articuladas no recurso extraordinário.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Em relação à alegação de inépcia da denúncia, observo que a questão não foi abordada pelo acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração a fim esclarecer o ponto, de modo que não está presente o necessário prequestionamento da matéria, atraindo, portanto, a aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO NA FORMA QUALIFICADA. ARTIGO 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA AFRONTA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO AUSENTE O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ADUZIDA. ENUNCIADOS 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO.” (ARE 1282643 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06-11-2020 - grifei)



    Não bastasse, observo que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à alegação de ausência de comprovação de dolo para a configuração do delito previsto no art. 90 da Lei 8666/1993, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, medida incabível em sede extraordinária, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. 



    Além disso, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde a Agravante.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    De igual modo, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    Outrossim, importa destacar, no que diz respeito à individualização da pena, decisão desta Corte no sentido de que não possui repercussão geral o tema acerca da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante (AI 742.460, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 25.09.2009, Tema 182).



    Por fim, no que tange ao pedido de oferecimento de acordo de não persecução penal, sob a alegação de que o recorrente preencheria todos os requisitos legais para a aplicação do benefício, é de se observar que, além da matéria não ter sido analisada pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência da Súmula 282 do STF, o eventual acolhimento do pleito demandaria inequívoca interpretação da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento pela via extraordinária, tendo em vista o ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, conforme dispõe a jurisprudência da Corte. Confira-se:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1379460 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 29-06-2022 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente